Tribunal: TJSP
Processo: 2020887-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE PESSOA NATURAL – IMPENHORABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – alegação de que a quantia bloqueada na conta do sócio era necessária para pagamento de rescisões trabalhistas de funcionários da empresa – circunstância que não implica impenhorabilidade – ainda que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE PESSOA NATURAL – IMPENHORABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – alegação de que a quantia bloqueada na conta do sócio era necessária para pagamento de rescisões trabalhistas de funcionários da empresa – circunstância que não implica impenhorabilidade – ainda que assim não fosse, não há nos autos prova de que a quantia constrita seria utilizada para o pagamento de verbas trabalhistas – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020887-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ELOMAQ EMPREITEIRA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA e EVANDRO
MACEDO DIAS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020887-73.2020.8.26.0000 - Voto 24404
2
VOTO No: 24404
AGRAVO DE INST. No: 2020887-73.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS 4a VARA
CÍVEL
JUÍZA: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
AGTES.: EVANDRO MACEDO DIAS E ELOMAQ EMPREITEIRA E
LOCADORA DE MAQUINAS LTDA.
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

BLOQUEIO
DE
VALOR
ENCONTRADO
EM
CONTA
BANCÁRIA
DE
TITULARIDADE DO AGRAVANTE PESSOA NATURAL
IMPENHORABILIDADE
NÃO DEMONSTRAÇÃO

alegação de que a quantia bloqueada na conta do sócio era
necessária
para
pagamento
de
rescisões
trabalhistas
de
funcionários da empresa
circunstância que não implica
impenhorabilidade ainda que assim não fosse, não há nos autos
prova de que a quantia constrita seria utilizada para o pagamento
de verbas trabalhistas decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de execução de título
extrajudicial promovida pelo agravado contra os agravantes.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 228 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o pedido dos agravantes de desbloqueio de quantia
encontrada em conta bancária de titularidade do agravante pessoa natural.
Alegaram os agravantes, em linhas gerais, que a quantia
bloqueada na conta do agravante Evandro Macedo Dias estava destinada ao
pagamento de rescisões contratuais de funcionários e demais despesas da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020887-73.2020.8.26.0000 - Voto 24404
3
jurídica agravante, razão pela qual é impenhorável. Pelo que expôs, pugnou pela
reforma da decisão para o fim de liberação da quantia constrita.
Em sua resposta (fls. 251/256, o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do
Juízo de 1o grau (fls. 246).
É a síntese necessária.
Nada há o que se reformar na decisão recorrida, pois não foi
demonstrada a presença de qualquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no
art. 833 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante.
Os agravantes defenderam que a verba bloqueada em conta
bancária de titularidade de Evandro Macedo Dias R$ 31.126,71 (fls. 203/204 dos
autos de origem) é impenhorável porque destinada ao pagamento de despesas e de
rescisões contratuais trabalhistas de funcionários da empresa.
Tal circunstância não constitui hipótese legal de impenhorabilidade.
Com efeito, a submissão do patrimônio do devedor à execução
é a regra. A impenhorabilidade é exceção e, como tal, deve ser interpretada
restritivamente. Assim, somente é possível o seu reconhecimento se houver a perfeita
subsunção a uma das hipóteses legais o que não ocorreu no caso em tela.
Não é possível que se confira interpretação amplamente
extensiva ao disposto no inciso IV do art. 833 do CPC, de modo a abranger valores
ainda na esfera de disponibilidade da empresa ou de seu sócio, mas alegadamente
destinados ao pagamento de verbas trabalhistas de seus funcionários. Se assim fosse,
qualquer empresa estaria com parte considerável de seu faturamento livre da penhora
on-line mediante a mera alegação de que os valores destinados são para pagamento
de despesas trabalhistas etc.
Não restou demonstrado, portanto, que a quantia bloqueada
seja impenhorável.
Reforça tal conclusão a circunstância de que o bloqueio
ocorreu em conta bancária de titularidade do sócio da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020887-73.2020.8.26.0000 - Voto 24404
4
Ainda que assim não fosse, não há nos autos prova de que a
quantia constrita seria utilizada para o pagamento de verbas trabalhistas. As cópias
dos termos de rescisão juntadas a fls. 215/226 não se prestam a tal demonstração.
Tratando de casos análogos ao dos autos, confiram-se os
seguintes julgados deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução. Cumprimento de sentença.
Possibilidade de constrição de ativos financeiros da empresa
executada. Descabimento da pretensão de desbloqueio da quantia
penhorada. Além de não ser possível extrair dos autos a assertiva de
que a conta corrente objeto da constrição é destinada,
exclusivamente, ao pagamento de salário dos funcionários, há que
ressaltar que, à mingua da apresentação de balancete contábil,
tampouco se vislumbra efetivo comprometimento das atividades da
empresa. Regra do artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil,
que trata da impenhorabilidade, se destina, tão-somente, a quem
recebe os valores a título de verba alimentar, e não àquele
responsável pelo seu pagamento. Manutenção da constrição. Efeito
suspensivo revogado. Recurso improvido, com observação” (A.I.
2168280-70.2018.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mauro Conti Machado, j. 08.08.2019);
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Insurgência contra o indeferimento do pedido de desbloqueio dos
valores encontrados na conta corrente da agravante executada
Alegação de que o valor penhorado era destinado ao pagamento de
salários de funcionários de sua fazenda Germânia Improcedência
do inconformismo Quantia que estava vinculada ao patrimônio da
agravante no momento da penhora
Penhora 'on line' que objetiva
promover a efetividade, eficiência e economia processual
Não
comprovação de que os valores bloqueados comprometem o
pagamento da citada verba Decisão mantida Recurso desprovido”
(A.I. 2229817-67.2018.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020887-73.2020.8.26.0000 - Voto 24404
5
Rel. Des. Jacob Valente, j. 14.12.2018);
“Execução Pedido de desbloqueio de quantia penhorada,
sob fundamento de se tratar de verba impenhorável, porque destinada
ao pagamento de salário de funcionários Quantia penhorada por
meio de bloqueio on line - Não comprovação de que os valores
bloqueados são impenhoráveis
Recurso não provido” (A.I.
2171088-48.2018.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gil Coelho, j. 13.09.2018).
Assim, pelos motivos alinhavados, nada há o que se reformar
na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator